Tribunal: STF
Processo: ARE 1481061
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Empregado público. Aposentadoria voluntária anterior à EC nº 103/2019. Inocorrência de extinção do vínculo de emprego.



    I. Caso em exame



    1. Insurge-se o ente municipal contra acórdão que determinou a reintegração de empregado público exonerado em razão da aposentadoria voluntária pelo Regime Geral de Previdência Social.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a aposentadoria voluntária dos empregados públicos, antes da EC nº 103/2019, produz o efeito de extinguir o vínculo de emprego.



    III. Razões de decidir



    3. As instâncias ordinárias, em juízo conclusivo quanto à dimensão fática deste litígio (Súmulas nºs 279 e 280), afirmaram que o agente público municipal foi contratado pelo regime celetista, não havendo alteração contratual posterior. Inaplicável ao empregado público celetista as disposições estatutárias do regime funcional dos servidores públicos municipais efetivos.



    4. Tratando-se de empregado público aposentado antes da EC nº 103/2019, afastam-se os efeitos do art. 37, § 14º, da CF, conforme expressamente previsto no texto da emenda (EC nº 103/2019, art. 6º) e assentado na jurisprudência desta Corte (Tema nº 606/RG).



    5. A tese firmada no julgamento do Tema 1.150 da repercussão geral (O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade) aplica-se, exclusivamente, aos servidores públicos sujeitos ao regime estatutário. Não há como aplicar hipótese de vacância prevista unicamente no estatuto dos servidores públicos locais a empregado público submetido à legislação trabalhista.



    6. Em relação aos empregados públicos celetistas, até o advento da EC nº 103/2019, aplica-se o entendimento firmado nas ADIs 1.770 e 1.771, quanto à inconstitucionalidade da extinção do vínculo de emprego motivado pela aposentadoria voluntária. Precedentes.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental conhecido e improvido.